Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VESTIBULAR. INGRESSO. EXECUTORA. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESERVA DE PERCENTUAL DAS VAGAS. INABILITAÇÃO DE CANDIDATA PORTADORA DE TEA. CONCLUSÃO CONTRÁRIA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
1. Tratando-se a ré de executora da seleção em questão para ingresso na UnB e considerando os limites bem definidos do pedido inicial, envolvendo apenas a fase de avaliação biopsicossocial, não há que se falar em necessidade de inclusão da Universidade de Brasília no polo passivo com a formação de litisconsórcio necessário. Precedentes.
2. Não havendo necessidade de inclusão da Universidade de Brasília no polo passiva, não há que se falar, por consequência, em competência da Justiça Federal.
3. O art. 37, inciso VIII, da Constituição assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos, ao passo que a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece que “a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.
4. No caso, a autora apelada possui laudo de avaliação neuropsicológica e relatórios médicos que atestam sua condição de pessoa com deficiência, no caso, Transtorno do Espectro Autista, devendo lhe ser assegurado a possibilidade de ingresso/concorrência em vagas reservadas para pessoas com deficiência.
5. Verificando-se que a junta médica da ré apelante indeferiu a habilitação da autora para ingresso como pessoa com deficiência de modo contrário à conclusão do laudo de avaliação neuropsicológica por ela apresentado, sem a apresentação de qualquer elemento probatório ou teste aplicado que amparasse a conclusão levada a efeito de que a autora não se trataria de pessoa com TEA, há claro vício de motivação.
6. Não há que falar em indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, por se referir a questão à própria validade do ato, que se afigura contrário às provas da deficiência da autora, uma vez que não houve justificativa adequada que subsidiasse a eliminação da autora, não havendo qualquer questionamento quanto à conveniência da Administração.
7. Apelação cível conhecida e não provida.